Tribunal: TJDFT
Processo: 0710841-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710841-70.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILCE SUARES FERNANDES AGRAVADO: MARIA ZILMAR DE MORAES RUFO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dilce Suares Fernandes contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça para ela. A agravante alega que nada obsta que o Tribunal de Justiça reconheça a necessidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça para ela diante da declaração de hipossuficiência e dos documentos que evidenciam sua renda mensal no valor aproximado de R$ 2.910,00 (dois mil novecentos e dez reais), decorrente da somatória de sua renda como profissional autônoma com o aluguel de um imóvel. Afirma que é solteira e possui um filho de dezesseis (16) anos, que está sob seus cuidados e recebe pensão alimentícia no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Acrescenta que paga o financiamento de imóvel e aluguel para sua moradia, de modo que não possui renda para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Ressalta que a lei não assegura a concessão do benefício da gratuidade da justiça apenas àqueles em condição de miserabilidade, mas também àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem que haja prejuízo do seu sustento ou de sua família. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o benefício da gratuidade da justiça lhe seja concedido. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo dispensado nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão ausentes. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento do requerente ou da sua família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery:[1] O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos. A Corte Especial definirá a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõem os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1.178 do Superior Tribunal de Justiça). É necessário cautela ao deferir-se o benefício até que o Superior Tribunal de Justiça julgue definitivamente a matéria. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023.[2] A Nota Técnica n. 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A jurisprudência pátria permite o deferimento do benefício da gratuidade da justiça; contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais deve ser comprovada. Os documentos apresentados pela agravante não demonstram, de forma inconteste, sua absoluta impossibilidade de arcar com os encargos processuais. As despesas suportadas pela agravante não foram comprovadas e os extratos bancários apresentados sugerem uma movimentação financeira bem superior à renda informada por ela. Não vislumbro a devida comprovação da hipossuficiência econômica. O benefício da gratuidade da justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, o que não foi comprovado no caso concreto. A Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a demonstração insatisfatória da hipossuficiência econômica alegada enseja o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça. 2. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão em curso no agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo, desde logo, ser submetido a julgamento. 3. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 3.1. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 4. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. À mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. 5. No caso concreto os elementos de prova produzidos são suficientes para demonstrar que o recorrente não pode ser classificado como economicamente hipossuficiente. 6. A ausência de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento não impede, logicamente, que o Juízo singular prossiga com o curso regular do processo de origem. 7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1930989, 07304281520248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no PJe: 26/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe ao magistrado averiguar a alegação de insuficiência de recursos com base nos documentos que instruem o processo. 2. Para a concessão da benesse pretendida, faz-se necessária a efetiva demonstração, por parte da requerente, da impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem que isso comprometa seu sustento próprio ou da sua família, situação ausente no caso dos autos. 3. Oportunizada pelo julgador a comprovação da hipossuficiência econômica (art. 99, § 2o, CPC), a parte que não anexa aos autos documentação suficiente para demonstrar sua situação financeira não deve ser beneficiada com a gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1930805, 07226197120248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no DJE: 18/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir o agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil prescreve que o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Intime-se o agravante para recolhimento do preparo nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749. [2] Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2024. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2024. p. 133.